Tribunal: TJSP
Processo: 0004335-15.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004335-15.2019.8.26.0158 - São Paulo
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: ANDERSON ALISON BARBOSA SILVA
Voto no 17354
Registro: 2020.0000258096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004335-15.2019.8.26.0158, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDERSON
ALISON BARBOSA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
agravo, vencido o relator sorteado que dava provimento. Acórdão com o 2o juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA, vencedor, PAIVA
COUTINHO, vencido e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020.
Alexandre Almeida
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

Execução penal – Progressão para o regime
aberto – Presença do requisito objetivo e prova
de bom comportamento carcerário – Exame
criminológico – Desnecessidade – Sentenciado,
ademais, há mais de 4 meses no regime aberto
sem que haja notícias em desabono à sua conduta
– Recurso não provido.
Vistos.
ANDERSON ALISON BARBOSA SILVA
postulou junto ao MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) da 7a RAJ, da
Comarca de Santos, a promoção para o regime aberto alegando que já
cumpriu o tempo de pena no regime intermediário e que mantém bom
comportamento carcerário.
O MM. Juiz deferiu o benefício, sob o
fundamento de que o sentenciado preencheu o lapso temporal necessário
no regime semiaberto e apresentou bom comportamento carcerário (fls.
16/18).
Inconformado
recorre
o
representante
do
Ministério Público pretendendo a reforma da decisão para que seja cassado
o benefício ou, ao menos, para que se submeta o sentenciado a exame
criminológico para comprovar que reúne méritos para a progressão de
regime (fls. 1/7).
Contrariado o recurso (fls. 25/29) e mantida a
decisão (fls. 30), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 38/45).
É o relatório.
Com a devida vênia do relator sorteado, entendo

que não procede o inconformismo manifestado pelo Ministério Público.
De fato, não se discute que a progressão para
regime menos rigoroso deve ser precedida da comprovação de requisitos
de ordem objetiva e subjetiva.
Também é incontroverso que o Magistrado, tendo
dúvidas a propósito da presença dos requisitos de ordem subjetiva, pode e
deve determinar a realização de exame criminológico, instrumento capaz
de aferir os méritos do condenado.
Entretanto, não é menos verdade que hoje, com a
alteração da redação do art. 112, da Lei de Execução Penal, tornou-se
dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe ao Magistrado, no
caso concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade.
No caso dos autos, o agravado, vem cumprindo,
desde 11/09/2016, pena total de 11 anos, 3 meses e 3 dias, de reclusão em
regime semiaberto pela prática, por duas vezes, do crime de roubo
qualificado (fls. 11/12). Pelo cálculo de fls. 12, que não foi impugnado
pelo Ministério Público, cumpriu o requisito objetivo necessário para a
progressão e ainda apresentou atestado de bom comportamento carcerário
(fls. 167 dos autos principais).
Ora, se o Magistrado entendeu que não existiam
indícios ou fatos concretos que sugerissem a necessidade da realização do
exame criminológico, o certo é que a simples gravidade abstrata do delito e
a quantidade relativamente grande de pena não impedem, por si só, o
deferimento do benefício.
Bem por isso, por aqui, foi bem deferida a
progressão, em que pese o posicionamento assumido pelo Ministério
Público.
Nesse sentido:
"...Embora o advento da Lei n. 10.792/03 não
tenha vedado a realização do exame criminológico para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime, impôs-se

ao Magistrado a necessidade de motivar a imprescindibilidade de
submissão do apenado ao exame. Nessa esteira, editou-se a Súmula n.
439 do STJ. Aplicando a legislação pertinente em cotejo com o
entendimento sumular referido, esta Corte Superior tem entendido que a
gravidade abstrata dos delitos praticados e a longevidade da pena a
cumprir não podem servir, por si sós, como fundamento para a
determinação de prévia submissão do apenado a exame criminológico.
Impõe-se que tal exigência decorra de algum elemento concreto atinente
ao período de execução da pena e à conduta carcerária do custodiado,
como a prática de novos delitos no curso da execução. Precedentes. Na
hipótese dos autos, o acórdão recorrido, ao cassar a decisão concessiva
da progressão de regime, assinalou a necessidade do exame
criminológico. Limitou-se, contudo, a apontar a gravidade abstrata dos
delitos praticados pelo apenado, bem como a menção a quantidade de
pena a cumprir, a fim de justificar a realização da perícia, não
apontando elementos concretos hábeis a demonstrar a necessidade de
realização do exame técnico para a formação de seu convencimento.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
determinar ao Juízo das Execuções que analise o pedido de progressão
de regime formulado pelo paciente, independente da realização do exame
junto ao IMESC.” (HC 328.299/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016);
"...Com efeito, no caso, o Tribunal a quo, ao
cassar a decisão do Juízo das Execuções Penais - o qual deferira o
pedido de progressão ao regime aberto - fundamentou-se, tão somente,
na gravidade abstrata dos delitos cometidos, na longevidade da pena a
cumprir, e na defesa de uma interpretação rigorosa do artigo 114, I, da
LEP, circunstâncias que, segundo pacífico entendimento desta Corte
Superior de Justiça, não constituem motivação idônea para justificar o
indeferimento da benesse. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
ordem concedida de ofício para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça

do Rio de Janeiro e restabelecer, em consequência, a decisão do Juízo da
primeira instância que deferiu o pedido de progressão do paciente para o
regime aberto." (HC 286.099/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).
Assim, observando-se, finalmente, que, conforme
informação do sistema INTINFO, não se observa, desde que foi deferida
(há mais de 4 meses) a progressão ao regime aberto, qualquer notícia em
desabono à conduta do sentenciado, merece ser prestigiada a decisão
monocrática, que bem analisou os fatos concretos colocados nos autos e
entendeu prescindível a realização do exame criminológico.
Diante disso, por maioria de votos, NEGA-SE
PROVIMENTO AO AGRAVO.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR DESIGNADO